Tribunal: STF
Processo: HC 191130
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flavio Modena Carlos, em favor de Emerson Jose Casimiro da Silva Filho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC n. 610.293/MS.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. (eDOC 12. p. 12) 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMS requerendo, em suma, a aplicação da redução
    O writ não foi conhecido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – REITERAÇÃO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM NÃO CONHECIDA. É pacífico na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, mormente quando há instrumento de impugnação próprio para a finalidade almejada. O eventual desagrado da parte com o entendimento de um magistrado, guiado pelo livre convencimento motivado no seu mister, não representa ilegalidade a justificar a impetração de habeas corpus, e, por corolário lógico, instrumento hábil à rediscussão da prova. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido de reapreciação da dosimetria da pena, já revista por Órgão Colegiado deste Tribunal quando do julgamento de outro writ. De igual forma, não comporta conhecimento remédio heroico que objetiva rediscussão de decisão que está em sintonia com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Com o parecer. Writ não conhecido. (eDOC 2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Como se vê, o impetrante não interpôs agravo regimental no STJ a fim de obter o pronunciamento colegiado.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Nos autos em exame, o Juízo singular afastou o benefício em questão pautando-se nos argumentos que se seguem: 
    ‘II.3- Da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei nº 11.343/2006. Pretende a Defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado. Consoante se extrai do preceito normativo supracitado, a concessão da benesse condiciona-se à cumulação dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação à atividade criminosa e d) não integração à organização criminosa. Traçadas estas premissas, tenho que os réus não fazem jus à minorante em epigrafe. Isso porque, as circunstâncias envoltas na prática delitiva, como apuradas, evidenciam que se trata de crime amparado por organização criminosa, inobstante as condições pessoais (primariedadee bons antecedentes). De inicio, vale mencionar que a quantidade de drogas é sobejamente elevada, nåo sendo crivel que uma carga de tal porte fosse confíada à pessoa na condição de mera "mula" do tráfico, mormente se considerado o alto valor investido na aquisição do entorpecente apreendido, como afirmado pelo próprio acusado Pedro. Além disso, apurou-se que os próprio réus entregaram os veiculos utilizados para serem preparados à traficância, tendo o estupefaciente sido acondicionado no caminhão na forma conhecida como "mocó", além de terem sido instalados os rádios comunicadores nos automóveis. Desta forma, ante a engenharia perpetrada no cometimento do crime não se trata de ato isolado praticado pelos réus, mas sim fato praticado com a observancia e auxílio de organização formada para a traficância, sendo que, neste contexto, os acusados eram peças chave para o èxito da empreitada. 
    Ante tais circunstâncias envoltas na prática delitiva, resta indene de dúvidas, neste caso, que os réus se envolveram com organização criminosa, cenário esse que exclui a possibilidade de reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/06’. (fls. 34-35, destaquei). 
    A Corte de origem, a seu turno, preservou o entendimento primevo com base nos termos seguintes: 
    ‘Por derradeiro, a ordem não comporta conhecimento em razão da decisão vergastada estar em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, conforme se infere da sentença objurgada, o magistrado singular utilizou a quantidade da droga – mais de 2 toneladas de maconha – e, além disso, as circunstâncias pelas quais o crime foi praticado como fundamentos para negar a figura do "tráfico privilegiado". Essa análise da prova, data venia, está em absoluta sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]’. (fls. 18-19, destaquei). 
    Na espécie, não obstante o paciente seja tecnicamente primário, verifico que as instâncias ordinárias entenderam indevida a incidência da causa de diminuição, com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia parte de organização criminosa, haja vista a complexa engenharia utilizada no cometimento do crime, em que os réus disponibilizaram os veículos para que os entorpecentes fossem escondidos no caminhão (na forma conhecida como "mocó"), no qual foi instalado, ainda, rádio comunicador. 
    Ressalto, por oportuno, que a conclusão não foi baseada na quantidade de entorpecente apreendido, mas nos demais dados do processo. 
    Desse modo, para entender de modo diverso e afastar a conclusão das instâncias ordinárias – com eventual aplicação da minorante –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus”. (eDOC 6, p. 2-4)
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na hipótese dos autos, o paciente foi condenado por tráfico e com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia parte de organização criminosa (eDOC 6,p. 4), de modo que não se vislumbra manifesta ilegalidade na decisão que deixou de aplicar o redutor previsto no supracitado dispositivo.
    Da leitura da sentença, nos limites cognitivos desta via e dos óbices formais aplicáveis, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente